Tribunal: TJSP
Processo: 1043463-21.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO CASCO - COBRANÇAS ABUSIVAS - VENDAS CASADAS - RESP No 1.639.320 E 1.639.259 - DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR DE RIGOR - TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO INCIDENTE, NO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - SEGURO PRESTAMISTA E SEGURO AUTO CASCO - COBRANÇAS ABUSIVAS - VENDAS CASADAS - RESP No 1.639.320 E 1.639.259 - DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR DE RIGOR - TERMO INICIAL DA ATUALIZAÇÃO INCIDENTE, NO ENTANTO, QUE DEVE TER EM VISTA O FINANCIAMENTO DOS ENCARGOS EXPURGADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.